Tribunal: TJDFT
Processo: 0005030-94.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8. SEGUNDA FASE. 1/6.
I - Deve ser mantida a sentença que condenou o agente pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade e pelo crime de violação de domicílio, diante da firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações da filha.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.